Tribunal: TJDFT
Processo: 0001107-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Mantém-se a condenação do agente quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e não provido.